Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740189-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante trouxe as fichas financeiras (ID 45889311). Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para se manifestar sobre a quantia efetivamente devida, com as orientações encartadas no despacho de ID 43729860. Após o retorno do Órgão Auxiliar, intimem-se as partes acerca dos cálculos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador